Tribunal: TJMT
Processo: 1034494-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034494-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TELMA MARIA DUTRA DE SOUZA ROZEIRA registrado(a) civilmente como MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), PABLO NAZO SANTOS APOLINARIO - CPF: 052.168.221-51 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INAPTA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA IDÔNEA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em Agravo de Instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira no prazo assinalado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a documentação apresentada pelo Agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira exigida para a concessão da justiça gratuita; e (ii) se é razoável a prorrogação do prazo de 15 dias para juntada de extratos bancários, à luz das justificativas apresentadas.

III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de pobreza, cabendo ao magistrado avaliar a razoabilidade do pedido à vista dos elementos constantes dos autos.
4. No caso, oportunizada a comprovação da hipossuficiência, o Agravante limitou-se a apresentar documento ilegível e inapto, referente à consulta de restituição do imposto de renda, que não demonstra isenção nem incapacidade financeira.
5. O pedido de dilação de prazo para juntada de extratos bancários de 15 dias,

fundado em alegada instabilidade de sistema bancário, não se revela razoável nem devidamente comprovado, sobretudo diante da simplicidade da documentação exigida e do prazo já concedido.
6. Os Embargos de Declaração e o presente Agravo Interno limitaram-se à reiteração de argumentos já enfrentados e afastados, sem a apresentação de fato novo ou prova apta a modificar a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítimo o indeferimento da justiça gratuita quando, oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira em prazo razoável, a parte não apresenta documentação apta, sendo incabível a dilação de prazo sem justificativa concreta e comprovada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 136.756/MS; TJMT, N.U 1003450-81.2021.8.11.0044; TJMT, N.U 1035728-47.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1034494-17-2025

AGRAVANTE: PABLO NAZO SANTOS APOLINÁRIO

BANCO HONDA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
Pablo Nazo Santos Apolinário
em face da decisão que
negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que negou os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo Agravante,
tendo em vista que não apresentou comprovação da hipossuficiencia financeira no prazo concedido.

Nas razões recursais o Agravante alega que
interpôs Agravo de Instrumento em face de
decisão que deferiu a busca e apreensão de seu veículo,
requerendo, na oportunidade, os benefícios da justiça gratuita, sendo determinada sua intimação para comprovar a hipossuficiencia financeira
.

Ressalta que peticionou sustentando sua condição de hipossuficiência e que alegou impossibilidade momentânea de juntar extratos bancários devido à instabilidade no sistema de sua instituição financeira, requerendo, por justa causa, a dilação do prazo, juntando comprovante de isenção de declaração de IRPF.

Alega que foi indeferido referido benefício, no entanto, a decisão deve ser reforma em razão de erro na análise das provas, tendo em vista que sua insuficiência financeira encontra-se demonstrada não se tratando de hipossuficiencia presumida.

Assinala que há erro na decisão ao desconsiderar a dilação de prazo pleiteada pelo Agravante, estando justificada referida pretensão, acrescentando que a decisão viola seu acesso à justiça. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID 344761350

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo Interno em face da decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteado pelo Agravante, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.

Reafirma na peça recursal que se trata de pessoa hipossuficiente, conforme comprova nos Autos, tendo apresentado documentos que corroboram referida alegação

e que não foi levado em consideração como, também, seu pedido de dilação de prazo para juntada de documentos,
pretendendo a reforma da decisão recorrida.

Cumpre ressaltar que o Agravante pleiteou os benefícios da justiça gratuita no Agravo de Instrumento sem apresentar documentos necessários para comprovação da hipossuficiencia financeira, sendo proferido despacho determinando a comprovação da sua impossibilidade de suportar o pagamento do preparo recursal ID 319689392.

Devidamente intimado peticionou no ID 222118887, alegando que apresenta comprovação de isento de imposto de renda, tendo juntado aos Autos o documento ID 222118888 que além de ser ilegível se refere apenas a consulta de restituição e nada esclarece acerca da sustentada hipossuficiência financeira.

Requereu na oportunidade dilação de prazo de 15 (quinze) dias para juntada de extratos bancários ao argumento de que havia inconsistências no sistema do Banco para que o sistema voltasse à normalidade.

Nesse contexto foi proferida a decisão ID 322842380 com a seguinte fundamentação:

(...)

“
Cumpre anotar que a Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação de que se trata de pessoa hipossuficiente para deferimento do benefício.

Dessa forma cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste caso, a Agravante requer os benefícios da justiça gratuita, sendo oportunizado a comprovar a hipossuficiencia financeira, apenas reafirma a impossibilidade de pagar as custas referente ao recurso, aduzindo ser isento de declaração de imposto de renda e
pleiteando prorrogação do prazo para 15 dias para apresentar extratos bancários
.

Com efeito, o documento apresentado não está registrando em seu bojo, tratar-se de pessoa isenta de declaração de imposto de renda, já que se refere a consulta de restituição, ademais, busca prorrogar o prazo concedido para 15 dias a fim de apresentar simples extratos bancários.

No caso o fato é que o Agravante não comprova a hipossuficiência financeira no prazo concedido de 05 (cinco) dias que se demonstra razoável para tal finalidade.

Necessário anotar que o STJ tem professado que “
a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o Magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais”
(AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência, no presente agravo por meio de documentos hábeis, no prazo concedido ao Agravante não há como deferir a gratuidade da justiça.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - JUSTIÇA GRATUITA -
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
-
DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS
-
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
-
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta para essa finalidade a documentação anexada aos autos, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo
.
Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la
. (TJMT - N.U 1003450-81.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta para essa finalidade a documentação anexada aos autos, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

2. Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

3. Decisão mantida.

4. Recurso não provido.

N.U 1035728-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Diante dessas considerações, oportunizado a comprovação da hipossuficiencia financeira, mas não atendendo a determinação em prazo razoável concedido a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo.

Diante dessas considerações,
indefiro
o pedido de prorrogação de prazo para apresentar extratos bancários bem como os benefícios da justiça gratuita pleiteada pelo Agravante.

Intime-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

(...)

Constata-se que devidamente intimado o Agravante ingressou com Embargos de Declaração com idênticos no sentido de que faz
jus
ao benefício e que não foram analisados

pontos fundamentais trazidos pelo Agravante, tanto na petição inicial do agravo quanto na petição de ID 322118887, que justificava o pedido de dilação de prazo.

Referidos Embargos de Declaração foram desprovidos por meio da decisão ID 328123897 da seguinte forma
:

(...)

“Como se verifica, trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que negou os benefícios da justiça gratuita pleiteado pelo Embargante, argumentando existência de omissão na decisão recorrida com relação aos motivos pelos quais requereu prorrogação de prazo (15) dias, para apresentar documentos concernentes a extratos bancários, bem como afirma existência de omissão em relação aos documentos apresentados que comprovam tratar-se de pessoa hipossuficiente e, inclusive, é isento de declaração de imposto de renda, conforme documento juntado aos autos.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos elencados pelo Embargante a decisão é clara ao anotar que o mesmo não carreou aos autos documentos aptos para comprovação da hipossuficiência financeira, no prazo assinalado, sendo pertinente ressaltar que embora tenha sustentado que é isento de declaração do imposto de renda o documento juntado aos Autos no ID 122118888, além se ser praticamente ilegível, nada menciona acerca da isenção alegada.

Nesse contexto, tendo em vista que não foram apresentados documentos capazes de corroborar a alegação de hipossuficiencia financeira implicou no indeferimento do benefício”,

Diante desse quadro, constata-se que o Embargante
foi oportunizado, em prazo razoável, a apresentar documentos para comprovar a hipossuficiencia, sendo que apesar dos argumentos sustentados a pretensão à prorrogação de prazo para 15 dias para a finalidade de apresentar extratos bancários “até que se aguarde o sistema bancário voltar a normalidade” não parece razoável, já que não é de praxe que referido sistema permaneça inoperante por período tão longo.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão do Embargante é rediscutir a questão
, no entanto, a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise”
.

(...)

Portanto referido recurso foi desprovido tendo o Recorrente oposto o presente Agravo Interno em que ressalta todas os argumentos já afirmados anteriormente e refutados sem, contudo, apresentar fatos novos
ou comprovação da hipossuficiencia financeira mediante apresentação de documentos para corroborar suas alegações sequer trazendo os mencionados extratos bancários que poderia ter juntado com a peça recursal
do Agravo Interno.

Dessa forma,
não há elementos novos que possam autorizar a modificação da decisão agravada e como já reconhecido, o Agravante não apresentou prova apta acerca da alegada hipossuficiência financeira.

Diante dessas considerações, constatado que não foi apresentado qualquer elemento novo que possa justificar a modificação da decisão agravada
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026